Tribunal: TJSP
Processo: 1041495-17.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação indevida – Aplicação do CDC no caso concreto – Cobranças realizadas pela apelada sem os devidos esclarecimentos e em manifesto erro – Comportamento contraditório identificado no caso concreto – Dano moral caracterizado – R$10.000,00 – Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Ocorrência – Demonstração

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação indevida – Aplicação do CDC no caso concreto – Cobranças realizadas pela apelada sem os devidos esclarecimentos e em manifesto erro – Comportamento contraditório identificado no caso concreto – Dano moral caracterizado – R$10.000,00 – Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Ocorrência – Demonstração efetiva no caso concreto – Descontos indevidos realizados após o encerramento da relação contratual – Restituição que deve ocorrer de forma simples - Recurso nesta parte parcialmente provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041495-17.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIZ
ARTUR DE SÁ DASSIE, é apelado CIELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041495-17.2018.8.26.0506 -Voto no 48592
2
VOTO No : 48592
APEL.No: 1041495-17.2018.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE. : LUIZ ARTUR DE SÁ DASSIE
APDO. : CIELO S.A.
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Negativação
indevida Aplicação do CDC no caso concreto Cobranças
realizadas pela apelada sem os devidos esclarecimentos e em
manifesto erro Comportamento contraditório identificado no
caso concreto Dano moral caracterizado R$10.000,00
Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material Ocorrência
Demonstração efetiva no caso concreto Descontos indevidos
realizados após o encerramento da relação contratual

Restituição que deve ocorrer de forma simples - Recurso nesta
parte parcialmente provido”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a ação indenizatória que moveu contra
a apelada, alegando, em síntese que: houve falha
na prestação de serviços; a apelada realizou
cobranças indevidas após o regular cancelamento do
serviço; houve negativação indevida; a condutada
apelada foi unilateral e arbitrária ao exigir o
estorno
de
repasse
depositado;
é
fato
incontroverso o depósito no valor R$ 641,20; a
apelada demorou quase 6 meses para apurar o erro;
a negativação foi abusiva; a apelada retomou o
débito; a apelada recuperou o montante, não
havendo motivo para a negativação; a apelada não
provou nos autos que o valor de R$641,20 realmente
não pertencia ao apelante; a apelada deveria ter
demonstrado a legitimidade dos descontos; deveria
ser aplicado o ônus da prova.
Beneficiário da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que:
inaplicável o CDC e a inversão do ônus da prova;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041495-17.2018.8.26.0506 -Voto no 48592
3
repassou
os
valores
de
forma
incorreta
ao
apelante, que tinha o ônus de devolvê-los; o autor
não faz jus ao valor recebido; não há dano moral.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
De início, destaca-se que incidem no
caso concreto as disposições do Código de Defesa
do Consumidor, tendo em vista a posição de
vulnerabilidade do autor frente à ré.
Segundo a lição de LUIZ ANTÔNIO
RIZZATTO NUNES, em seus “Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, Direito Material”, o significado da hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico, mas sim
o técnico (arts. 1o a 54 - pág. 123 Ed. Saraiva
São Paulo 2 001).
Deve
essa
hipossuficiência
ser
entendida como o desconhecimento, pelo consumidor,
das complexas informações impostas pelo prestador
do serviço.
No caso concreto, o autor alega que
houve falha na prestação dos serviços financeiros,
consistente no repasse inadequado de quantia a sua
pessoa (R$641,20) e posterior cobrança, o que
acarretou na negativação e manutenção indevida de
gravame nos órgãos de proteção ao crédito (fl.
15).
Conforme pontuado na sentença, é
fato
incontroverso
que
crédito
concedido
ao
apelante ocorreu por equívoco.
Ao encerrar a relação contratual, a
CIELO disponibilizou a quantia supra na conta do
apelante e, depois, reconhecendo suposto erro na
operação, realizou a cobrança e débito em conta
corrente (fls. 21), somente após a negativação
documentada a fls. 15.
Ora vislumbra-se no caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041495-17.2018.8.26.0506 -Voto no 48592
4
manifesto comportamento contraditório e abusivo do
prestador do serviço, que num primeiro momento,
lançou crédito na conta do apelante e, em seguida,
sem
conceder
explicações,
realizou
o
débito
afirmando que a operação ocorreu por equívoco.
Não há dúvida que tanto o CDC como o
Código Civil impõem ao agente econômico lisura,
transparência e assertividade nas negociações, o
que não se constata no caso concreto.
O dever de informação está presente
no sistema e não foi observado pela apelada.
Compulsando a defensa lançada pela
apelada, não há explicação sobre a origem do valor
creditado por equívoco e as posteriores cobranças,
o que só confirma a falha na prestação dos
serviços.
Patente o abuso de direito, seja
pelo
comportamento
contraditório,
seja
pela
negativação de fls. 15.
E, tido para o mundo econômico e
financeiro
nacional
como
mau-pagador,
constrangido, vilipendiado em sua honra, viu-se o
autor com um estigma injusto e não merecido.
Ademais, a jurisprudência pátria já
consolidou entendimento no sentido de que o dano
decorrente da negativação indevida, caracteriza-se
como “in re ipsa”, ou seja, presumido, não
carecendo de comprovação:
“DANO MORAL Protesto indevido
Nota promissória Registro do nome do
devedor no cadastro de inadimplentes
Dispensa de prova de sua ocorrência
bastando a prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos
que
o
ensejam
Recurso
parcialmente
provido.” (Apel. Sum. no 1.054.715-8
Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR 5a Câmara
do extinto 1o TAC j. 24/10/01)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041495-17.2018.8.26.0506 -Voto no 48592
5
Essa também a posição adotada pela
doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Quanto à prova, a lesão ou dor
moral
é
fenômeno
que
se
passa
no
psiquismo da pessoa e, como tal, não
pode ser concretamente pesquisado. Daí
porque
não
se
exige
do
autor
da
pretensão indenizatória que prove o dano
extrapatrimonial.
Cabe-lhe
apenas
comprovar a ocorrência do fato lesivo,
de cujo contexto o juiz extrairá a
idoneidade, ou não, para gerar dano
grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a
experiência da vida" (“DANO MORAL” 4a
edição pág. 09 JUAREZ DE OLIVEIRA 2001
São Paulo).
Quanto ao valor dos danos morais
devidos, este Relator já decidiu que a estimativa
do dano moral deve ser tal a possibilitar a
reparação mais completa, considerando a conduta do
banco e a repercussão na esfera íntima da autora,
sempre
respeitando-se
a
proporcionalidade
da
situação econômica de ambas as partes (Emb. Infr.
811.566-6/01 4a Câmara do extinto 1o TAC j.
07.11.01).
Dessarte,
considerando-se
os
parâmetros acima delineados, arbitra-se o valor da
indenização em R$ 10 000,00 (dez mil reais), os
quais deverão ser corrigidos pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça a partir da publicação
deste e juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação.
Considerando a confusão provocada
pela apelada na relação jurídica em questão,
deverá ser restituído ao autor-apelante os valores
debitados em sua conta, contudo, de forma simples,
o que totaliza R$957,20 (item iii fls. 09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041495-17.2018.8.26.0506 -Voto no 48592
6
Não cabe a devolução em dobro pois
se constata o manifesto erro justificável na
apelada na execução do contrato.
Tal quantia deverá ser corrigida com
base na tabela prática do TJ/SP a partir da data
da propositura da ação e com a incidência dos
juros de mora a partir da citação.
Dessarte, o caso é de se julgar
parcialmente procedente os pedidos, devendo a ré-
apelada arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator